Tribunal: TJMT
Processo: 1019189-98.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019189-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TALITA BEATRICE DE MELLO LOPES - CPF: 015.561.671-48 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. CLÁUSULAS PACTUADAS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário de alienação fiduciária firmado para aquisição de veículo automotor. A autora alegou cobrança de encargos abusivos, requerendo a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas administrativas. O juízo a quo entendeu não configurada abusividade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os encargos financeiros e tarifas previstas no contrato bancário celebrado entre as partes são abusivos; e (ii) saber se há nulidade das cláusulas que preveem capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas de cadastro e registro.

III. Razões de decidir

3.

Os juros remuneratórios pactuados (1,15% a.m.) estão abaixo da taxa média divulgada pelo Banco Central para a data da contratação (1,54% a.m.), inexistindo abusividade ou desvantagem exagerada que autorize a revisão judicial.

4.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no instrumento contratual em análise.

5.

A cobrança de tarifas de cadastro e registro está de acordo com a jurisprudência firmada no Tema 958 do STJ, sendo lícita quando pactuada de forma clara e acompanhada da prestação do serviço. No caso concreto, houve comprovação do registro junto ao órgão de trânsito e da abertura de ficha cadastral, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

6.

Inexistem provas nos autos de que os encargos pactuados comprometam a função social do contrato ou coloquem o consumidor em posição de vulnerabilidade jurídica incompatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios, porém, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Os juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configuram abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a MP 1.963-17/2000.
3. São válidas as cobranças das tarifas de cadastro e registro, desde que pactuadas e demonstrada a efetiva prestação dos serviços."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TALITA BEATRICE DE MELLO LOPES
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada” movida pela ora recorrente em face de
BANCO RCI BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID. 272935367), nos termos:

“
Dispositivo

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Indenização por AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo os encargos como pactuados por entender que são regulados em Lei e foram efetivados na forma avençada entre as partes.

CONDENO
o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 272935369), a apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o contrato entre as partes recorrentes, nasceu com a quebra do princípio da boa-fé objetiva e transparência, no qual as taxas e encargos auferidossão cobrados de forma abusiva, por seus valores, falta de prestação do serviço ou sua própria constituição indevida.

Sustenta do real valor da taxa de juros ser de 1,16% a.m., maior do que a pactuada (0.95 a.m.).

Alega a cobrança indevida de tarifas administrativas sem a devida transparência.

Aduz ser ilegal a cobrança de tarifa de registro, assim como a tarifa de cadastro, que abusiva.

Pretende a repetição do indébito dos valores pagos excessivamente.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentados (ID. 272935371), suscita o apelado preliminares de não conhecimento do recurso, por
ausência de dialeticidade
e
impugnação a Justiça Gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado suscita preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma a argumentação de que o recurso da apelante não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura do recurso de apelação, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de procedência dos pedidos iniciais.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

A apelada ainda argui ainda em preliminar,
impugnação a justiça gratuita
concedida à autora.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerida.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
Talita Beatrice De Mello Lopes
ajuizou ação revisional de contrato bancário, com pedido de tutela antecipada, em face de
Banco RCI Brasil S.A.
, pleiteando, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Aduziu a parte autora que celebrou com a instituição financeira demandada o Contrato de Alienação Fiduciária nº 421462027, visando à aquisição de bem móvel (veículo), conforme descrito na petição inicial, no valor de R$ 44.177,84 (quarenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas, sendo a primeira em 16/09/2019 no valor de R$ 969,29 (novecentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), e a última em 16/08/2024.

Sustentou que o referido contrato contém diversas cláusulas abusivas, razão pela qual requer sua revisão, notadamente quanto à redução da taxa de juros remuneratórios à média praticada no mercado, à exclusão da cobrança de encargos superiores ao pactuado, da capitalização mensal de juros, bem como da incidência de tarifas referentes ao registro do contrato e à tarifa de cadastro.

Requereu, liminarmente, a concessão da justiça gratuita e a autorização para consignar mensalmente o valor que entende devido.

No mérito, pugnou pela procedência da ação, com o reconhecimento da onerosidade excessiva do contrato, a exclusão dos encargos moratórios e a redução dos juros remuneratórios, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo firmado nas provas dos autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que “não foi realizada nenhuma cobrança ilegal e/ou abusiva pela Instituição financeira”.

Insurge-se a autora contra sentença a reafirmar suas alegações em ação revisional.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

E a Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII.

Analisando os fatos e seus documentos comprobatórios, tem-se que a
prova do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 421462027 (ID. 272935364 e 272934396)
, Financimaneto (CDC), de onde se verifica a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

Neste contexto, os autos concentram-se na apuração de eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios, bem como na restituição dos valores pagos a maior em razão da aplicação de taxas.

O contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Pois, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de agosto/2019, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,54% ao mês.

Assim, à evidência,
constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média do mercado, sendo os juros remuneratórios do contrato em discussão – CET: de 1,15% a.m., logo, fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque na fundamentação do REsp 1061530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça, com base nos precedentes daquela Corte, definiu que
os juros remuneratórios serão considerados abusivos quando fixados em valores correspondentes a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Dessa forma,
não há como concluir que os juros remuneratórios
cobrados pelo banco apelado, no percentual de 1,15% ao mês são extorsivos.

No que tange à
capitalização de juros
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em agosto/2019, ou seja, após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001),e,
foi expressamente pactuada
.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

A Apelante, insurge-se ainda contra a cobrança de taxas administrativas (
registro
e
cadastro
) por serem abusivas.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de cadastro, foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança
por serviços não prestados
, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação prevendo a cobrança de tarifa de registro (R$356,40) e de cadastro (R$ 699,00) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Assim, comprova-se o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado.

No mesmo sentido, esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...]
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Quanto à Tarifa de Cadastro, o STJ considera válida sua cobrança em contratos bancários firmados a partir de 30/04/2008, desde que pactuada de forma clara e não seja excessiva e, no caso, a cobrança de R$ 669,00 está regulada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, está prevista no contrato sub judice, havendo prova do serviço efetivamente prestado consoante a Ficha Cadastral (Id. 272935364), e não se revela excessiva, dentro dos padrões de mercado.

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo prevalece a taxa de juros e outros encargos, avençadas em contrato, impondo-se desta a improcedência dos pedidos da inicial.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora recorrente para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto ao autor por ser
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025